Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704976-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELTON ESTEFANIO DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelada, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de intempestividade em relação à apelação. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca das contrarrazões apresentadas pela parte adversa. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital